Tribunal: TJES
Processo: 0005013-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005013-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005013-65.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1
4
,
D
A LEI 10.826/03
–
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
– Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
2
- A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes. “In casu”, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal.
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005013-65.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KAYK DOS SANTOS PEREIRA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em suas razões recursais, o apelante busca a sua absolvição pela aplicação do Princípio da Insignificância, ou por insuficiência probatória.

O “parquet” apresentou as contrarrazões recursais requerendo o improvimento da recurso.

A ilustre Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do doutor Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia, que na noite de 28 de maio de 2022, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo, quando tiveram suas atenções voltadas para 03 indivíduos suspeitos que, assim que perceberam a aproximação dos Policiais, dois deles empreenderam fuga enquanto o outro, posteriormente identificado como Kayk dos Santos Pereira, jogou um objeto metálico para debaixo de um veículo que estava estacionado no local e tentou se esconder atrás do mesmo. Ao verificarem o objeto jogado para debaixo do veÍculo, localizaram 01 (carregador) de pistola devidamente municiado com 13 (treze) munições calibre .380.

Pois bem.

A materialidade do crime se comprova por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial e pela prova oral colhida nos autos.

Da mesma forma a autoria se verifica pelas declarações dos Policiais Militares que participaram da ocorrência, tendo consignado que o recorrente foi apreendido portando um carregador de arma de fogo, tipo pistola, abastecido com diversas munições.

Cabe ressaltar que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA. INVIABILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. MANTIDO O REGIME PRISIONAL E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. 5. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 854.390/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.).”
Grifo nosso.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do recorrente no crime pelo qual fora condenado.

Quanto à Aplicação do Princípio da Insignificância, faço as seguintes considerações.

É classificada como
“p
orte i
l
ega
l
de arma de fogo de uso
permitido
”
, conforme art. 14 da Lei de Armas a conduta de
“
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples
po
rte de

qualquer dos itens mencionados
no referido artigo (AgRg no REsp 1695811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado.

Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

O professor Fernando Capez, em sua obra Curso de Direito Penal, volume 2, parte especial- 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, fl. 446, sobre o tema, traz a baila os seguintes ensinamentos doutrinários:
“
(...) Somente a coisa de valor ínfimo autoriza a incidência do princípio da insignificância, o qual acarreta atipicidade da conduta. (...)”
.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Outrossim, para o reconhecimento do princípio da bagatela, deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados, devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Em relação ao crime de porte ilegal de munições, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve-se ainda levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo. Importante verificar, bem como, as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 10 PROJÉTEIS DE CALIBRE .12 APTOS À UTILIZAÇÃO. PROBABILIDADE DE PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 2. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre .12, aptos à utilização. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.852.155/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. No caso em apreço, verifica-se que a munição foi apreendida em contexto de investigação do envolvimento do réu com tráfico de drogas, tanto assim que o paciente, de fato, foi condenado por tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

Examinando o caderno processual, verifica-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze).

Ademais, possível constatar que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial de fls. 18/21, dos autos originários.

Outrossim, observa-se a existência de ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, além de ter respondido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas.

Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal.

Com efeito, provadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, a recair sobre o apelante, não há que se falar na sua absolvição.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-
LHE PROVIMENTO,
para manter intocada a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.